Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA contra a r. decisão exarada sob o ID 34299879, pela qual esta Relatoria determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.891.498/SP e no 1.894.504/SP, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Nas razões ofertadas sob o ID 34438815, a embargante afirma que estaria configurada omissão na decisão recorrida, uma vez que a hipótese é distinta do caso tratado no presente feito. Ressalta não se tratar de mera resolução da escritura pública, mas de extinção do vínculo firmado entre as partes. A embargante requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para determinar o regular prosseguimento do feito em razão da falta de similitude com o tema 1095. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Observa-se, contudo, que, a despeito de alegar pretensão de sanar omissão na r. decisão vergastada, a apelada busca, na realidade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a parte apelada fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado BEVERCI CHAVES DE BARROS para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno.